Tribunal: TJBA
Processo: 2000130-80.2026.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000130-80.2026.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: JUCELIO DA SILVA NUNES

Advogado(s)
:
FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO APENADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM FUNDAMENTO EM EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL.

AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE DOZE ANOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXAME TÉCNICO QUE APONTA TRANSTORNO PARAFÍLICO, ESPECIALMENTE A PEDOFILIA.

JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE ASSEVERA QUE O EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO MERECEM GUARIDA.
DECISUM
FUSTIGADO IRREPREENSÍVEL.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por Jucelio da Silva Nunes, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/Ba, Dr. Roberto Paranhos Nascimento, que indeferiu o pedido de progressão de regime formulado pelo Reeducando, ora Agravante (ID. 100263465).

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que o ora Insurgente fora condenado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), ao cumprimento da pena total de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado. No bojo da Execução Penal nº 2000310-72.2021.8.05.0146, o Apenado requereu progressão de regime, argumentando o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo elencados pela legislação pertinente para a concessão do benefício.

Ocorre, contudo, que o Douto
a quo
indeferiu o pleito, asseverando, com base no resultado do exame criminológico realizado, que
“consoante o laudo acostado, vislumbra-se que o requerente não preenche o requisito subjetivo, possuindo transtorno pedofílico, necessitando de maior cautela na sua reinserção ao meio social.”

3. RAZÕES RECURSAIS.
Inconformado, o Reeducando interpôs o pertinente Agravo em Execução Penal (ID. 100264668), salientando, de partida, que
“A realização detalhada do exame criminológico, não se identifica contraindicações clínicas ou comportamentais, que possam ser obstáculo para a progressão de regime, razão pela qual o agravante atingirá o requisito objetivo em 15/02/2026, e o requisito subjetivo fora atingido via exame criminológico, onde os elementos são favoráveis à progressão de regime.” D
estaca, ainda, que
“O exame criminológico fora favorável para a progressão de regime do agravante, a avali
a
ção técnica colacionada aos autos no evento 76, NÃO VERBALIZA, OU ACUSA que o agravante, apresenta perfil ou preenche os critérios diagnósticos a Transtorno Pedofílico.”

4. INVIABILIDADE DA TESE RECURSAL. DECISÃO VERGASTADA QUE MERECE SER MANTIDA
IN TOTUM
.
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do assunto em discussão, possui entendimento no sentido de que “O exame criminológico desfavorável constitui fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime, mesmo que existam aspectos favoráveis.” (AgRg no HC n. 936.553/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024).

Dito isto, convém ressaltar que o Eminente Magistrado de piso, em seu pronunciamento judicial, afirmou, judiciosamente, que
“o requerente não preenche o requisito subjetivo, possuindo transtorno pedofílico, necessitando de maior cautela na sua reinserção ao meio social”.
Assim sendo, não merece reparos o
decisum
farpeado, revelando-se escorreita sua motivação, posto que em consonância com a esteira intelectiva adotada pela Corte Cidadã.

5. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução Penal nº
2000130-80.2026.8.05.0146
, tendo como
Agravante
,
JUCELIO DA SILVA NUNES
,

e, como
Agravado
, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento,

em
CONHECER
o
RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC17